Tribunal: TJSP
Processo: 1047054-07.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMOVEL – Taxa de despachante – Sentença de parcial procedência que determinou a devolução de parte dos valores pagos, entendendo tratar-se de taxa SATI, reconhecendo a prescrição parcial da pretensão. Inconformismo da ré. Preliminares de não conhecimento do recurso e de ilegitimidade passiva não acolhidas. Taxa cobrada, no entanto, que não se confunde com a taxa SATI.

Ementa:
COMPRA E VENDA DE IMOVEL – Taxa de despachante – Sentença de parcial procedência que determinou a devolução de parte dos valores pagos, entendendo tratar-se de taxa SATI, reconhecendo a prescrição parcial da pretensão. Inconformismo da ré. Preliminares de não conhecimento do recurso e de ilegitimidade passiva não acolhidas. Taxa cobrada, no entanto, que não se confunde com a taxa SATI. Precedentes desta Câmara. Entendimento que passo a aderir – Ausência de abusividade. Serviços efetivamente contratados e prestados – Arguição de prescrição, prejudicada. Reembolso indevido – Sentença reformada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.